Tribunal: TJDFT
Processo: 0725086-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM SEXTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE DELITOS.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.
IV - O emprego de arma branca (faca) para ameaçar as vítimas, ainda que não configure causa de aumento de pena, constitui aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Na segunda fase, a fração adequada para redução ou aumento da pena, diante de atenuantes e agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, observado o óbice estabelecido pela Súmula 231/STJ. Precedentes.
VII – Para a unificação das penas no caso de concurso formal, o critério para se aplicar a quantidade de aumento é objetivo, ou seja, leva-se em conta o número de delitos praticados. Subtraídos bens de duas vítimas, mostra-se adequada a fração de aumento de 1/6 (um sexto). Precedentes.
VIII – Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa.